Tribunal: STF
Processo: RE 86152
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
Ação de investigação de paternidade. Questão processual jamais prequestionada. A decisão recorrida aferiu, soberanamente, a prova colhida nos autos, emitindo, ao lado disso, razoável juízo interpretativo em torno do art. 363 e seu inc. I, do C. Civil. Seu préstimo a invocação da exceptio plurium concubentium. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Recursos extraordinários não conhecidos.